Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de exoneração de alimentos. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que a ação deveria tramitar no Juízo que homologou o acordo. O Juízo suscitante adota o fundamento de que se trata de ação autônoma, sem vínculo com o título executivo anterior, e suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a competência para julgar a ação de exoneração de alimentos pertence ao Juízo que homologou o acordo de alimentos no divórcio consensual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exoneração pode se dar nos próprios autos ou por meio de ação própria.
4. A ação de exoneração de alimentos, quando fundada em fatos supervenientes e envolver partes capazes, possui natureza autônoma em relação à ação originária que fixou os alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­“A ação de exoneração de alimentos, quando fundar-se em fatos supervenientes e envolver partes capazes, possui natureza autônoma em relação à ação originária que fixou os alimentos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 608.371/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.3.2005; TJDFT, CCCiv 0748983-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Câmara Cível, j. 10.2.2025.